Tribunal: TJDFT
Processo: 0726848-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726848-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO FERREIRA MOURÃO RECORRIDO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. MISERABILIDADE JURÍDICA. INCOMPATIBILIDADE. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DE TRIBUTOS. IMÓVEL. IPTU. PROPRIEDADE. EXCOMPANHEIRO. POSSE EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. 1. É consabido que a assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2. Se o litigante recebe remuneração superior à média dos brasileiros, descabida a alegação de miserabilidade jurídica. 3. O ato de recolher as custas processuais é incompatível com o pleito de gratuidade. 4. A ação de ressarcimento pelo pagamento dos débitos de IPTU possui o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, a fluir desde o adimplemento. 5. O Código Civil, no art. 1.403, II, dispõe sobre a responsabilidade do usufrutuário pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o bem. 6. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU abrange aquele que detém qualquer direito de gozo relativamente ao imóvel, legitimando como sujeito passivo o proprietário, o titular do domínio útil e o possuidor do imóvel, na forma dos arts. 34 e 124, ambos do Código Tributário Nacional. Entretanto, no caso de usufruto, incumbe ao usufrutuário a obrigação tributária pelos encargos decorrentes do uso e fruição do imóvel, a teor do artigo acima citado. 7. Se as partes foram companheiras e, inexistindo discussão acerca de usufruto ou de direito à sucessão, não há que se falar em responsabilidade do usufrutuário pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o bem. 8. Recursos desprovidos. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 884, 1.321, 1.402, inciso II, 1.652, incisos I e III, todos do Código Civil. Para tanto, sustenta que o recorrido, ao permanecer na posse exclusiva de imóvel na condição de usufrutuário, deve ser responsabilizado pelo pagamento dos correlatos tributos. Afirma, ademais, que a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento sem causa da contraparte. Colaciona ementas de julgados do TJSP e do próprio TJDFT com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 884, 1.321, 1.402, inciso II, 1.652, incisos I e III, todos do Código Civil, seja quanto ao dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese acerca do usufruto exclusivo por parte do recorrido. Assim, a apreciação da tese recursal demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021. Ademais, quanto aos paradigmas proferidos pelo próprio TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012